Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802822-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LOURIVALDO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DEVIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante.

3. Impossibilidade de execução provisória de multa por descumprimento.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por LOURIVALDO DOS SANTOS GOMES

em face do acordão de id. Num. 4207558 - Pág. 1/9, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO/ REESTABELECIMENTO/ TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0809549-50.2019.8.14.0040 proposta em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

O acordão embargado foi assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO, REESTABELECIMENTO, TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS RELEVANTES. PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO AINDA NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os documentos juntados aos autos originários demonstram que o agravante já teve concedido em seu favor benefício previdenciário no período de 11/06/2002 a 05/06/2018 e de 19/09/2018 a 06/11/2018, conforme documento de ID Num. 13082127 - Pág. 2. 2. Além disso, o recorrente trás documentos suficientemente aptos a demonstrar que é portador de hérnia de disco lombar, é o que se nota do Relatório Médico do Hospital das Clínicas (ID 13082394 – Pág. 1), assinado pelo médico neurocirurgião, Pedro Salustiano. Outrossim, o laudo da Policlínica Fisioterapia (Num. 13082394 - Pág. 2), assinado pelo fisioterapeuta Murillo Lima, também atesta que o agravante é portador de hérnia de disco lombar. 3. De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte autora/agravante, caso não seja concedida a tutela antecipada. 4. Por isso, ao menos nesse momento processual, enquanto não realizada a perícia determinada pelo Juízo de origem, entendo demonstrada a probabilidade do direito a sustentar o restabelecimento do benefício previdenciário.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão uma vez que teria requerido pedido de execução de multa por descumprimento da decisão liminar proferida.

A parte contrária apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise entendo que não merece acolhimento a alegação de omissão.

Em que pese a constatação de descumprimento da decisão judicial a partir da leitura do documento de id. Num. 5129523 - Pág. 46, em que demonstra o cumprimento da decisão interlocutória de id. Num. 2920275 - Pág. 1/6 apenas em 18/06/2020, data de previsão de pagamento, bem como a partir de 12/10/2020, conforme documento de id. Num. 5129525 - Pág. 1, em clara afronta à decisão judicial que sequer foi reformada, relevante destacar que é incabível a execução da multa por descumprimento nesse momento processual.

Isso porque, considerando a exigência constitucional de precatórios para pagamentos realizados pela fazenda pública (art. 100 da CF/88), não é possível
a
execução
provisória da
multa
cominatória aplicada por
atraso
na implantação do
restabelecimento do benefício
, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da ação para que no Juízo do cumprimento de sentença possa ser executado o valor que entende devido no que tange ao aduzido descumprimento.

A propósito:

“
E M E N T A PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ATRASO NO CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. É regular o estabelecimento de multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. 2. Todavia, e diante da exigência constitucional de precatórios para os pagamentos realizados pela Fazenda Pública ( CF/88, art. 100), não é possível a execução provisória da multa cominatória aplicada por atraso na implantação do benefício pelo INSS. De rigor, outrossim, aguardar o trânsito em julgado. 3. Também se admite a revisão do valor e do prazo da multa, de ofício e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. A 7ª Turma desta Corte tem reduzido o valor da multa diária para 1/30 do valor do benefício devido observado o limite de 30 dias-multa. 5. Agravo de instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 50102118720204030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, Data de Julgamento: 25/05/2021, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 02/06/2021).
”

Desse modo, considerando a inviabilidade da execução provisória, incabível a alegação de omissão apontada.

Por isso, não merece acolhimento o presente recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022